Tribunal: TJBA
Processo: 8026209-83.2022.8.05.0000
Classe: Restauração de Autos
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL n.
8026209-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

REQUERIDO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO RECURSAL. ILEGALIDADES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE NEGÓCIO JURÍDICO PLURILATERAL.
ANÁLISE DE QUESTÕES ECONÔMICAS DO PLANO (PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS) CABE EXCLUSIVAMENTE À COMUNIDADE DE CREDORES. SOBERANIA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES. ALIENAÇÃO DE UM ÚNICO BEM. POSSIBILIDADE. VIABILIDADE CONSTATADA PELO JUIZ
A QUO
E PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES, APESAR DA DEVIDA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
RESTAURAÇÃO DE AUTOS Nº 8026209-83.2022.8.05.0000 (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

8026209-83.2022.8.05.0000)
, em que figura como Agravante
o BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravada
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
EM CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA